Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719548-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP, CAMILA KLEIN LA SELVA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI – EPP e CAMILA WEBER KLEIN e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra acórdão de ID – 24436452. De acordo com as razões recursais, o embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID's – 24623204 e 24706394. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A , para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator